Tribunal: TJSP
Processo: 2283373-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283373-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL AMPARO
MATERNAL, é agravado BRUNO CERQUEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283373-47.2019.8.26.0000 -Voto no 19.695
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2283373-47.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1048688-40.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível Central)
Agravante: Associação Congregação de Santa Catarina Hospital
Amparo Maternal
Agravado: Bruno Cerqueira da Silva
Juíza: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
Voto no 19.695
EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA -ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA – Associação - Necessidade de comprovação de
insuficiência de recursos – Demonstração – Entidade filantrópica
que tem por objeto primordial prestar atendimento de saúde e
educacional aos necessitados -Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de indenização por dano material e moral, da
decisão de fls. 285/288 dos autos originais, na parte que indeferiu a
gratuidade da justiça à agravante, sob o fundamento de não haver
comprovação da insuficiência de recursos.
Sustenta a recorrente que presta serviços aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS), tratando-se de entidade que possui
reconhecimento, pelo trabalho social que exerce com as gestantes socialmente
desassistidas, às quais disponibiliza tratamento médico, psicológico e de
assistência social, sendo evidente que os serviços que presta são de relevância
para a sociedade, não possuindo fins lucrativos, razão pela qual, de acordo
com a Jurisprudência dominante, faz jus ao benefício requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283373-47.2019.8.26.0000 -Voto no 19.695
3
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 28/30), foi apresentada
reposta sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 45/46).
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
Contudo, é assente perante o Supremo Tribunal Federal
que: "é necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a
pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes (AI 637177
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010
EMENT VOL-02438-02 PP-00441).
Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a partir do julgamento do EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, no sentido de que: "é ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária
gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade
requerente". 3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas
com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-
financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na
suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas
na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou
associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram
atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283373-47.2019.8.26.0000 -Voto no 19.695
4
empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento
desigual entre essas pessoas jurídicas (EREsp 603137/MG, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe
23/08/2010).
Resultou na edição da Súmula n. 481 do STJ que dispõe:
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
Não caso em questão, a agravante é entidade filantrópica,
que tem por objeto primordial prestar atendimento de saúde e educacional aos
necessitados, conforme art. 2o de seu Estatuto Social, constando de seu site
que: "atualmente, na área de educação, as instituições da ACSC oferecem
ensino de qualidade a mais de 4.800 alunos, sendo 22% deles bolsistas. As
entidades de saúde atendem mais de 630 mil pacientes/dia no ano e possuem
74% dos serviços conveniados ao SUS. Na assistência social, mais de 700
beneficiários são atendidos nas entidades", e pelos balancetes juntados
demonstrou que enfrenta déficit financeiro (fls.161/163), de maneira que, o
indeferimento do pedido resultaria em comprometimento do atendimento de
suas finalidades sociais.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para deferir-se a gratuidade da justiça à agravante.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica